Tribunal: TJMT
Processo: 1006155-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006155-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), M. T. SCHOFFEN LTDA - CNPJ: 31.350.022/0001-05 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONFIGURAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, alegando ausência de constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato e devolvida com a informação "mudou-se", é suficiente para caracterizar a constituição em mora necessária à concessão da medida liminar.

III. Razões de decidir

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da Lei nº 13.043/2014.

A devolução da notificação com a anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ.

Restou demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se'."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019; TJMT, RAI 1001061-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto
por
M.T. Schoffen Ltda.
contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Rodobens S.A., concedeu a liminar
e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Inconformada, a agravante
defende que a notificação extrajudicial, requisito essencial para a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária,
não restou comprovada nos autos
, pois a correspondência enviada ao seu endereço,
retornou com a indicação de "mudou-se"
, todavia, tal informação não procede, uma vez que a recorrente se mantém no mesmo endereço.

Destaca que não consta nos autos qualquer registro de protesto realizado no domicílio da requerida, o que enseja vícios e nulidades na concessão da apreensão.

Defende que a decisão impugnada lhe causa
grave prejuízo
, uma vez que permite a apreensão e possível leilão do bem antes da devida comprovação da inadimplência, configurando violação aos princípios da
segurança jurídica e do devido processo legal.

Firme nesses argumentos, pugna
pela reforma da decisão a fim de que seja revogada a liminar concedida.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 273218356).

As informações foram prestadas pelo juízo de origem, mantendo a decisão (id. 273883854).

Sem contraminuta (id. 279502385).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Rodobens S.A. contra M. T. Schoffen Ltda., lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge a agravante, pugnando pela revogação da liminar, sustentando que a instituição financeira não logrou constituí-la em mora, constando do aviso de recebimento o status “
mudou-se
”, ressalvando que a recorrente encontra-se sediada no mesmo endereço constante do contrato.

Destaca que não consta nos autos qualquer registro de protesto realizado no domicílio da requerida, o que enseja vícios e nulidades na concessão da apreensão.

Defende que a decisão impugnada lhe causa
grave prejuízo
, uma vez que permite a apreensão e possível leilão do bem antes da devida comprovação da inadimplência, configurando violação aos princípios da
segurança jurídica e do devido processo legal.

Firme nesses argumentos, pugna
pela reforma da decisão a fim de que seja revogada a liminar concedida.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância. Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos necessários para a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, quando da celebração do contrato, a agravante informou o seguinte endereço: “Rua dos Marfins, n° 388, sala B, Jardim das Palmeiras, Sinop - MT, CEP 78552-060”.

Tal endereço, é o mesmo que consta na notificação extrajudicial enviada pelo agravado via AR, conforme se verifica do documento de id. 177440749 – autos de origem.

Conforme o atual entendimento do c. STJ, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “
mudou-se
”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé.

Dito isso, em que pesem os argumentos da agravante, quando o AR retorna com a informação de que a devedora mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o informado pela agravada, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ela, de forma que a mora está devidamente constituída,
senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...]

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.828.778/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento c. STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma
que a mora está devidamente constituída
.”
(RAI n. 1001061-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
.”
(RAI n. 1018862-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 21.10.2020 – negritei)

À vista disso, considerando que a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço fornecido pela devedora no ato da contratação, tenho por comprovada a sua constituição em mora, não merecendo qualquer reforma a r.decisão.

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025